Tribunal: TJBA
Processo: 8001134-82.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001134-82.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LIDIA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO . VIOLAÇÃO INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.002 DO STF, POR FORÇA DE NORMA ESTADUAL. INOCORRÊNCIA.
DISTINGUISHING

INSUBSISTENTE. ORIENTAÇÃO DA SUPREMA CORTE QUE NÃO PREVÊ EXCEÇÃO. O JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES, BASTANDO QUE EXPONHA COM CLAREZA OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PARA EMBASAR A DECISÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
QUESTÃO POSITIVADA NO ART. 1025, DO CPC.
REJEIÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001134-82.2018.805.0032, em que
figuram como Embargante o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
e Embargada

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
assistindo
MARIA LÍDIA DOS SANTOS SILVA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS DECLARATÓRIOS,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Desembargador(a) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça